Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012266-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ARMANDO MACIEL DE ARRUDA PALMA
AGRAVADO:- ARTHUR GABRIEL ROSSA PALMA e M. R. P., representado por sua mãe JANE PAULA ROSSA PALMA
Agravo de Instrumento n. 1012266-87.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, arbitrou-os provisoriamente em dois salários mínimos.
O agravante alega que não tem condições de arcar com o valor fixado porque é autônomo e nesse período de pandemia a procura pelos seus serviços caíram muito. Acrescenta que está lotado como professor no Colégio Olímpio, mas recebe apenas pelas aulas ministradas, as quais estão suspensas.
Aduz que, quanto às empresas, uma está inativa desde 2018 e a outra tem receita mensal bruta baixa conforme comprova a declaração de imposto de renda.
Acrescenta que auxilia a mãe dos filhos no pagamento de energia elétrica e condomínio do apartamento.
Afirma que as despesas dos meninos devem ser divididas entre os pais, e dessa forma sua cota seria de R$1.742,50, conforme a planilha de gastos apresentadas.
Informa que um dos filhos é maior de idade, tem bolsa de estudo e, portanto, não tem faz jus à pensão.
Pede a redução para 50% do salário mínimo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisórios em dois salários mínimos.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
O agravante alega que não tem condições de arcar com a quantia estabelecida. No entanto, é preciso analisar com cautela essa situação, mesmo porque, além de se tratar de dois filhos, em princípio, o valor arbitrado não é exorbitante.
Quanto ao filho mais velho, embora o poder familiar cesse com a maioridade civil (18 anos) e com ele o encargo dos pais de prestar alimentos, é preciso analisar caso a caso, visto que em determinadas situações há necessidade preexistente, caso em que a obrigação deixa de existir em decorrência do poder familiar e passa a ter fundamento na relação de parentesco.
No caso, ao que consta, o menino ainda é estudante o que, em análise sumária, justificaria a pensão.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator